Tribunal: TJMT
Processo: 0005195-78.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005195-78.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (EMBARGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 627.467.821-20 (EMBARGADO), AGROPECUARIA 5 IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.081.209/0001-40 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGANTE), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), EMILIANO MENDONCA SILVA - CPF: 011.284.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora embargante, apenas para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo-se a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 3991-5, a condenação por dano moral e a fixação de custas e honorários.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de que a CCB n.o 3991-5 teria sido formalizada exclusivamente para refinanciar saldos devedores de cédulas anteriores regularmente celebradas e quitadas por meio do crédito impugnado, o que afastaria a nulidade e configuraria enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar adequadamente as teses (i) de quitação de obrigações anteriores por meio da CCB tida por nula e (ii) de enriquecimento sem causa dos embargados em razão da declaração de nulidade do título.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de enriquecimento sem causa, ao afirmar que, sendo nulo o contrato por vício de vontade e ausência do título original para perícia grafotécnica, toda a relação obrigacional dele decorrente está comprometida em sua origem.

A decisão colegiada assentou que a inexistência do documento original impossibilitou a perícia e atraiu a presunção de veracidade quanto à falsidade do título, nos termos dos arts. 400 e 429, II, do CPC, afastando a autenticidade da CCB.

Não se verifica omissão quanto à tese de quitação de obrigações anteriores, pois o acórdão já afastou a eficácia dessa alegação como fator de validação da CCB nula por ausência de elemento estrutural essencial.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos relevantes à solução da controvérsia, como se deu no presente caso.

O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, não havendo obscuridade, contradição ou omissão. Eventual inconformismo com o julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas, ainda que não se refira expressamente a cada argumento. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria decidida com fundamentação adequada, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 400 e 429, II; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia – Sicoob Araguaia, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, reformando em parte a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, apenas para excluir a condenação ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, mantendo-se, todavia, a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 3991-5 e a condenação por dano moral no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos autores, com custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a embargante alega que o acórdão ora embargado padece de vício de omissão, consubstanciado nos seguintes fundamentos: (i) ausência de enfrentamento da tese de que a CCB no 3991-5, tida por nula, foi formalizada com a finalidade exclusiva de refinanciar e adimplir saldos devedores de cédulas anteriores regularmente celebradas pelos embargados, não impugnadas judicialmente, circunstância que, segundo sustenta, impediria o reconhecimento da nulidade sob pena de configuração de enriquecimento sem causa; (ii) o acórdão teria desconsiderado o contexto de sucessivas operações de crédito anteriores (CCBs no 3834-3, 3849-3, 3908-3 e 2349-5), cujos valores teriam sido liquidados por meio do crédito obtido na cédula ora impugnada.

Nesse contexto, requer a concessão de efeitos modificativos, para que se reconheça a validade da CCB no 3991-5, ou, subsidiariamente, o suprimento da omissão para fins de prequestionamento do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito.

Nas contrarrazões de id. 335843395, os embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissões no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a manutenção da nulidade da Cédula de Crédito Bancário n.o 3991-5, assentando, de forma objetiva, que a instituição financeira embargante não apresentou a via original do título, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica judicialmente determinada e, assim, atraindo a presunção de veracidade da alegação de falsidade, nos termos dos arts. 400 e 429, II, do CPC.

Ainda, o acórdão enfrentou expressamente a tese de enriquecimento sem causa, como se extrai do seguinte trecho:

“A pretensão de ver enriquecimento sem causa na nulidade do contrato (tese aventada pela apelante) é completamente descabida, uma vez que, em se tratando de contrato eivado de vício de vontade, toda a relação obrigacional dele decorrente encontra-se comprometida em sua origem.”

Portanto, não há omissão quanto à matéria devolvida, mas sim discordância do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como via recursal de revisão do mérito da decisão colegiada.

Ressalte-se que, mesmo que a fundamentação não tenha se estendido de forma analítica sobre cada um dos documentos e contratos bancários anteriores mencionados, o voto condutor já firmou posição quanto à ineficácia do argumento de quitação de dívidas anteriores como excludente da nulidade da CCB viciada, registrando que a ausência de autenticidade do título compromete sua validade formal e impede sua execução. Portanto, a motivação lançada é suficiente para embasar a conclusão jurídica adotada.

Cumpre assinalar que, ainda que tais elementos fossem objeto de nova análise, não teriam, por si, o condão de infirmar o fundamento central do julgado, qual seja, a nulidade do título por ausência de autenticidade, elemento estrutural exigido pela legislação civil (art. 104 do CC) e processual (art. 784, III, do CPC) para fins de execução.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso. A discordância do embargante com a extensão da fundamentação ou com o seu resultado não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, sendo matéria de impugnação própria pelas vias recursais adequadas.

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025